Tribunal: STF
Processo: HC 241682
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rosana Moreira dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A delimitação do pedido na petição inicial é requisito para o correto desenvolvimento do processo. Uma vez decidido o habeas corpus, não se admite que a parte amplie e inove a lide no âmbito do agravo regimental. 



    2. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. 



    3. No caso, inexiste absurdo na primeira fase da dosimetria. Fosse aplicada, cumulativamente, a fração de 1/8, ante à culpabilidade e às circunstâncias do crime, e de 1/5 (preponderância indicada no art. 42 da Lei de Drogas), em relação à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, a pena-base seria maior. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 844.533 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “reduzir a fração de aumento imposta na primeira fase dosimétrica para os crimes de associação e tráfico, considerando, para tal, a fração de 1/6 para cada vetor”.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo que razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a pena aplicada à paciente, assim fundamentou a sua decisão:



    A paciente foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, a 11 anos e 6 meses de reclusão e 1.400 dias-multa. 



    O acórdão estadual registrou a variedade, a natureza e a elevada quantidade das drogas apreendidas (4,38 kg de pasta base de cocaína e 400g de crack), e a maior relevâncias desses fatores sobre as vetoriais do art. 59 do CP. Houve, ainda, a negativação das circunstâncias do crime (uso de balança de precisão, arma de fogo, sacos para embalagens de drogas e caderno para anotação das vendas) e da culpabilidade (prática da conduta na residência onde residia uma criança menor de idade). Existiu motivação idônea para fixar a pena-base da associação "em 5 anos e 6 meses de reclusão" (fl. 32). 



    Em atenção ao intervalo da pena em abstrato, o aumento aplicado pelo Tribunal, à vista de todas as circunstâncias negativadas, foi de 5/7, o que não reputo irrazoável nem absurdo. Fosse aplicada cumulativamente a fração de 1/8 para cada vetorial, em relação à culpabilidade e às circunstâncias do crime, e a fração mais severa, de 1/5 (art. 42 da Lei de Drogas), ante a quantidade e natureza das drogas, a sanção básica seria maior. 



    Em relação ao tráfico, o aumento foi de apenas 1 ano, o que beneficiou a acusada, pois equivale a 1/5 de acréscimo sobre a pena-base. (grifei) 



    É de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Verifico, assim, que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006” (RHC 207.992 AgR, ministra Rosa Weber).



    No mesmo sentido: HC 107.618, ministro Roberto Barroso; RHC 135.524, ministro Dias Toffoli; HC 202.816, ministra Rosa Weber e; HC 211.649, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base (circunstâncias, culpabilidade), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via. 



    Cito, ademais, no sentido da impossibilidade de revisão dos critérios utilizados para majorar a pena-base, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade.



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    [...]



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente